Tribunal: TJBA
Processo: 8059481-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059481-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KENNY IDIOMAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELA GONCALVES CARIBE

AGRAVADO: Pregoeiro do Município de Itajuípe/BA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EXIGIDOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos de inabilitação administrativa da empresa agravante em certame licitatório.

A agravante alega que os documentos apresentados demonstram aptidão técnica para executar os serviços licitados, tendo prestado serviços semelhantes a órgãos públicos, incluindo a disponibilização de cursos online a milhares de alunos.

A decisão agravada entendeu ausente a comprovação de que a empresa efetivamente ministrou cursos com estrutura pedagógica compatível com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação de atestados de fornecimento de acessos a plataforma de ensino comprova a execução de cursos com estrutura pedagógica exigida no edital; e (ii) saber se a ausência de outros documentos, como certificação LGPD e acessibilidade em Libras, justifica a inabilitação da empresa agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano ou de resultado útil ao processo.
6. A documentação apresentada não comprova a execução de cursos com estrutura pedagógica exigida no edital, mas apenas a disponibilização de acessos a plataforma, sem garantia de conteúdo programático, metodologia ou certificação.
7. A decisão agravada baseou-se em mais de um fundamento para a inabilitação, incluindo a ausência de comprovação de acessibilidade e de adequação à LGPD.
8. O deferimento da tutela pretendida implicaria risco à continuidade do certame e à prestação dos serviços educacionais, caracterizando periculum in mora inverso.
9. A reabilitação da empresa ao certame poderia comprometer o interesse público, especialmente diante da iminência de contratação de empresa considerada habilitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A disponibilização de acessos a plataforma digital, desacompanhada de comprovação da execução de cursos com estrutura pedagógica, não é suficiente para demonstrar capacidade técnica exigida em edital de licitação. 2. A inabilitação administrativa pode fundar-se em múltiplas ausências documentais, incluindo a ausência de certificações exigidas pelo edital.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei nº 14.133/2021, art. 67; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, RNMS 8003147-25.2021.8.05.0137, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057951-24.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
KENNY IDIOMAS LTDA
e Agravado
ANA BEATRIZ SOUZA DE SIQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA